Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pretende obter tutela jurisdicional que declare a ilegalidade do aumento da contribuição previdenciária de 7,5% para 10,5% em razão da edição da Lei n. 13.954/2019, que determine o retorno da alíquota à 7,5% e condene o DF ao pagamento dos valores devidos em razão da diferença, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente narrou que é servidor inativo da PMDF e ajuizou ação em face do Distrito Federal, pois teve a alíquota da contribuição previdenciária sobre a pensão militar majorada de 7,5% para 9,5% e posteriormente para 10,5%, nos anos subsequentes à edição da Lei 13.954/19. Defendeu que a União, ao editar a Lei Federal no 13.954/2019, excedeu a competência para regulamentar aumento de alíquota da pensão dos Militares do Distrito Federal. Sustentou que é ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração por meio de lei específica. Destacou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio da Lei 13.954/2019 no julgamento do RE 1.338.750. Assim, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na peça inicial.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.
5. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal prevê a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma, dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Dessa forma, por se tratar de competência privativa e de corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais.
6. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃOMILITAR. LEIS N. 10.486/02 E N. 13.954/20. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. 2. Em suas razões, a parte autora/recorrente sustenta que a contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar que percebe, com base em legislação aplicável às Forças Armadas (Lei n. 13.954/2020), é ilegal e inconstitucional, uma vez que existe legislação específica disciplinando o regime jurídico aplicável aos policiais militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/2002), dentre eles o regramento acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre as pensões militares. 3. Com a promulgação da EC n. 103, o disposto no art. 22, XXI, da Constituição Federal sofreu modificações, de modo que à União passou a ser permitido dispor acerca das pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse cenário, tem-se que a edição da Lei n. 13.954/2020, que alterou diversas disposições acerca da carreira militar, dentre as quais as regras quanto às contribuições previdenciárias, encontra-se dentro da competência privativa da União, afastando-se, por conseguinte, os supostos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade apontados pela parte autora/recorrente. 4. Mister ressaltar que a Lei n. 13.954/2020 alterou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, responsável pela reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e passou a constar de seu ordenamento (art. 24-C) que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares (grifos nossos). Isto posto, melhor sorte não assiste à parte autora/recorrente quanto à alegação de distinção entre as forças armadas e a polícia militar, em relação à alíquota previdenciária, de modo a permanecer incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária por força da Lei no 13.954/2019. Esclarece que a via eleita para alterações das alíquotas e suas incidências foi acometida por vício de competência, tendo em vista que cabe à lei estadual, nos termos do Art. 42 da CF. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença. 4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1425808, 0763909-23.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no PJe: 03/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Conclui-se, assim, que a edição da Lei n. 13.954/2019 encontra-se dentro da competência privativa da União para estabelecer as regras quanto às contribuições previdenciárias dos militares distritais.
9. Por fim, não há que se falar em ofensa a irredutibilidade dos proventos. O regime próprio de previdência do servidor tem caráter solidário e contributivo, devendo ser gerido com critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial, de forma que a relação entre receitas e despesas assegure a manutenção e a solvabilidade do sistema. O princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos também foi observado. A maior ou menor carga tributária não altera em si o valor total e ordinário dos proventos dos servidores públicos. Em que pese o fato de eventual carga tributária poder ser considerada confisco e acarretar lesão ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tal hipótese não se configurou no caso concreto. Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos.
11. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios porque não houve apresentação de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.